Tribunal: TJSP
Processo: 1500840-67.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR – Prova ilícita – Invasão domiciliar desprovida de mandado – Não ocorrência – Crime permanente – Consumação que se protrai no tempo – Direito de recorrer em liberdade – Inviabilidade - MÉRITO - Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas – Falas dos policiais firmes e coerentes – Validade - Depoimentos que se revestem de

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR – Prova ilícita – Invasão domiciliar desprovida de mandado – Não ocorrência – Crime permanente – Consumação que se protrai no tempo – Direito de recorrer em liberdade – Inviabilidade - MÉRITO - Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas – Falas dos policiais firmes e coerentes – Validade - Depoimentos que se revestem de fé-pública, corroborados pelo restante do conjunto probatório – Ausência de provas de que teriam intuito de prejudicar os réus – Desclassificação que se mostra impossível, dada a exacerbada quantidade de drogas e circunstâncias da apreensão – Pena e regime bem fixados - Preliminares rejeitadas e recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500840-67.2019.8.26.0616, da Comarca de Suzano, em que é apelante SILVIO
ROGERIO ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitadas as
preliminares, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500840-67.2019.8.26.0616 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500840-67.2019.8.26.0616
Origem: 1a Vara Criminal/Suzano
Magistrado: Dra. Érica Marcelina Cruz
Apelantes: SILVIO ROGERIO ALVES
Apelado: Ministério Público
Voto no 39598
APELAÇÃO
TRÁFICO DE DROGAS
PRELIMINAR

Prova ilícita Invasão domiciliar desprovida de mandado
Não ocorrência Crime permanente Consumação que se
protrai no tempo
Direito de recorrer em liberdade

Inviabilidade - MÉRITO - Materialidade e autoria delitivas
nitidamente demonstradas
Falas dos policiais firmes e
coerentes Validade - Depoimentos que se revestem de fé-
pública, corroborados pelo restante do conjunto probatório
Ausência de provas de que teriam intuito de prejudicar os réus
Desclassificação que se mostra impossível, dada a
exacerbada quantidade de drogas e circunstâncias da
apreensão
Pena e regime bem fixados - Preliminares
rejeitadas e recurso desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
por SILVIO ROGERIO ALVES, em face da r. sentença de fls.
181/215, que o condenou à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias
de reclusão, além de 680 dias-multa, em regime inicial fechado,
como incurso ao art. 33, da Lei de Drogas.
Inconformado,
apela
o
réu,
alegando,
preliminarmente, prova ilícita por ausência de mandado judicial,
e busca o direito de recorrer em liberdade. No mérito, busca,
em síntese, a absolvição por falta de provas ou,
subsidiariamente, a redução da pena (fls. 254/273).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 276/281),
a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 289/294).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500840-67.2019.8.26.0616 -Voto no
3
Relatei.
De proêmio, ao contrário do alegado pela
defesa, não há que se falar em qualquer nulidade.
Isso porque o delito de tráfico é crime
permanente, o que independe, portanto, da existência de
mandado judicial, uma vez que o crime já estava ocorrendo.
Desse modo, não há que se falar em
irregularidade na obtenção das provas, até porque o art. 303 do
Código de Processo Penal diz claramente que: “Nas infrações
permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não
cessar a permanência”. Aliás, é exatamente esta a exceção
prevista pela norma constitucional à violação ao asilo, quando há
situação de flagrante. Confira-se:
Art. 5o, inciso XI da Constituição Federal: “A
casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela
podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito ou desastre,
ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por
determinação judicial” (g.n.)
Como se sabe, o art. 6o, XI, da Carta
Magna, expressamente excepciona o direito à inviolabilidade
de domicílio para os casos de flagrante delito, sendo certo
que, tratando-se o crime de infração permanente, afigura-se
prescindível a prévia autorização judicial para ingresso na
morada do investigado. Assim, o ingresso dos policiais no
imóvel se deu de maneira escorreita, não afrontando ao
princípio da inviolabilidade do domicilio. Nesse sentido:
“Habeas Corpus Tráfico de entorpecentes
Receptação Alegada nulidade da prova obtida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500840-67.2019.8.26.0616 -Voto no
4
com a busca e apreensão realizada Flagrante de
crimes
permanentes

Desnecessidade
de
expedição de mandado de busca e apreensão
Eiva na caracterizada Ordem denegada. 1- O
paciente foi acusado da prática de delitos de
natureza permanente, quais sejam, tráfico de
entorpecentes
e
receptação
na
modalidade
“ocultar”. 2- É dispensável o mandado de busca
e apreensão quando se trata de flagrante de
crime permanente, podendo-se realizar a
apreensão sem que se fale em ilicitude das
provas obtidas. Doutrina e jurisprudência. 3-
Ordem denegada.” (STJ - HC 188195/DF Rel.
Min. Jorge Mussi dj 27/09/2011).
Evidente, portanto, que não houve qualquer
ilicitude na conduta dos agentes, eis que após denúncia anônima
dando conta que o réu possuía entorpecentes no local e era o
distribuidor
da
droga,
lograram
encontrar
expressiva
quantidade de entorpecentes, sendo caso, portanto, de
flagrante delito. Como dito alhures, tal fato já autorizava a
entrada na residência sem autorização judicial e até mesmo
contra a sua vontade.
Por outro lado, também não prospera o
pleito de recorrer em liberdade. Ora, se durante toda a
instrução o acusado foi mantido no cárcere, temerário que
agora, após a efetiva condenação pela prática de delito
gravíssimo, possa ser soltos para recorrer. Neste sentido:
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES.
1.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE.
RÉU
PRESO
CAUTELARMENTE
DURANTE
TODA
A
INSTRUÇÃO CRIMINAL. DIREITO DE APELAR
EM
LIBERDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500840-67.2019.8.26.0616 -Voto no
5
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2. ORDEM
DENEGADA. 1. Segundo a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, não se concede o
direito de recorrer em liberdade a réu que
permaneceu preso durante toda a instrução do
processo, pois a manutenção na prisão constitui
um dos efeitos da respectiva condenação. 2. Na
espécie, o réu, preso em flagrante, permaneceu
custodiado durante toda a instrução criminal, não
caracterizando
constrangimento
ilegal
a
preservação da sua custódia pela sentença
condenatória,
mormente
porque
permanecem
hígidos os motivos insertos no artigo 312 do
Código de Processo Penal. 3. As condições pessoais
favoráveis não são requisitos bastantes para a
concessão de liberdade provisória, e, ademais, no
caso dos autos, o paciente não logrou demonstrar
ocupação licita e possuir residência no distrito da
culpa.
4.
Habeas
corpus
denegado.
(HC
207.906/RJ,
Rel.
Ministro
Marco
Aurélio
Bellizze, Quinta Turma, j. 13/12/2011) (g.n.).
Note-se que, persistindo os motivos que
deram ensejo à prisão preventiva, a negativa de apelo em
liberdade é medida de rigor, devendo prevalecer. A
superveniência de sentença condenatória tão somente reforça o
fumus comissi delicti. Neste sentido, o C. STJ:
“Persistindo
com
o
advento
da
sentença
condenatória os motivos ensejadores da prisão
preventiva, deve ser negado à ré o direito de
recorrer em liberdade, eis que esse direito, assim
como todos os outros previstos no ordenamento
jurídico, não é absoluto e deve ser avaliado
conforme a circunstância fática concreta.” (HC
111.251/SP
STJ
6a Turma
Rel. Min.
JANE SILVA DJe. 02/03/2009)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500840-67.2019.8.26.0616 -Voto no
6
Colocar o apelante em liberdade agora
seria por em risco a aplicação da lei penal, bem como a ordem
pública, ante a gravidade e circunstâncias do fato, com
fixação, inclusive, de regime inicial fechado, sendo, portanto,
necessária sua manutenção sob custódia estatal.
Frise-se que o direito de responder ao
processo em liberdade não é irrestrito nem absoluto. Não
obstante a liberdade constitua a regra determinada pela
Constituição da República, admite-se a sua privação em
caráter precário, sendo pacífico o entendimento de que a
negação do recurso em liberdade não ofende a garantia
constitucional da presunção de inocência:
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE.
PACIENTE
QUE PERMANECEU
PRESO
DURANTE
O
PROCESSO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
CARACTERIZADO. 1. Consoante entendimento
desta Corte, proferida a sentença condenatória, a
manutenção da prisão é de rigor para o réu que
permaneceu preso durante toda a instrução
criminal de forma absolutamente legal. Tal
procedimento não ofende a garantia constitucional
da presunção da inocência e nada mais é do que
efeito de sua condenação. 2. Ordem denegada.
(HC 123.810/RS, Rel. Ministro Adilson Vieira
Macabu (Desembargador Convocado Do TJ/RJ),
Quinta Turma, j.01/12/2011) (g.n.).
Rejeito, portanto, as preliminares.
Quanto ao mérito, tanto a materialidade e
autoria delitivas restaram satisfatoriamente demonstradas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500840-67.2019.8.26.0616 -Voto no
7
pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto
de exibição/apreensão, laudo de constatação preliminar, exame
químico-toxicológico, bem como pela prova oral produzida.
Interrogado, o réu negou os fatos. Disse
que, no dia 14/04/20019, às 08h30 estava em sua residência e
ouviu bater ao portão. Os policiais entraram e lhe encontraram
no corredor e perguntaram o nome. Respondeu seu nome. Eles
indagaram onde estava a droga. Disse que não tinha drogas.
Perguntaram sobre dinheiro, disse que não tinha. Eles
insistiram sobre o dinheiro, eles perguntaram sobre o 'patrão',
disse que não tinha patrão. Eles determinaram que sentasse no
quarto. Eles começaram a revistar o quarto. Disse que não
tinha dinheiro. Ficou de frente para parede. Chegou um policial
e falou que deveria dizer onde estava o dinheiro. Disse que
então iria acabar com sua vida. Eles abriram a mochila falando
que tinham achado a droga. Disse que não sabia da origem da
droga. Então disseram que iria para o Distrito Policial e
chegando lá iriam conversar. Eles perguntaram 'o que é isto
aqui?'. Disse que não lhe pertencia. Foi levado para o DP e lá
eles disseram que a droga lhe pertencia, pois, caso contrário,
iriam prejudicar sua família. Disse que falaria perante o Juiz.
Este RG com a sua foto esta em sua residência porque usava
este documento com sua foto porque foi denunciado devido a
'estes negócios aí'. Era procurado pelo Sistema de Justiça por
tráfico de drogas. Tem 42 anos. Tem apelido de 'Neguinho'.
Em que pese tal negativa, os elementos
colhidos não trazem nenhuma dúvida sobre o envolvimento dele
no delito pelo qual foi corretamente condenado, pois, conforme
se observa, o próprio réu admitiu o encontro das drogas e que
era procurado pelo Sistema de Justiça Criminal justamente
por tráfico de substância entorpecente, tal como se traduzia a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500840-67.2019.8.26.0616 -Voto no
8
fundada suspeita dos policiais para ingresso no local.
Mas não é só.
Na fase inquisitiva, a testemunha arrolada
pela acusação, Salvador Valente Neto, policial civil, disse que
"em atendimento a denúncia w190401717, onde informava que
pessoa de Silvio Rogério Alves, vulgo "Gato Preto" poderia ser
localizado na residência situada ao local dos fatos, o mesmo
sendo distribuidor de entorpecentes no centro de São Paulo.
De posse das informações o condutor salvador juntamente com
a também policial civil Luciana, ora testemunha, compareceram
ao local dos fatos e lá constatando a veracidade da denúncia,
visto que foi localizado no interior da residência o indiciado
Silvio Rogerio Alves e 446 (quatrocentos e quarenta e seis)
papelotes de substância esbranquiçada aparentando ser
cocaína, 01 (uma) pedra de substância amarelada aparentando
ser "crack", 02 (duas) unidades de balança de precisão, além
de 01 (uma) cédula de identidade de numeral 38.097.084-3
SSP/SP constando a fotografia do indiciado, porém de nome
Bianor Gonçalves de Oliveira Junior e dois cartões de
associado à plano de saúde em nome de Beatriz Souza Santos.
Questionado sobre os fatos e cientificado de seu direito de
permancer em silêncio, o indiciado por livre e espontânea
vontade assumiu a posse e guarda dos entorpecentes, os
policiais civis dando-lhe voz de prisão em flagrante delito pelo
ilícito de tráfico de entorpecentes, todos os objetos e
substâncias sendo recolhidas e encaminhadas à autoridade
policial. Presentes na unidade e realizadas pesquisas do
indiciado, verificou-se que o mesmo possui ainda, três
mandados de prisões preventivas, mandados estes que serão
cumpridos em boletins de ocorrência em apartado. Neste ato, a
autoridade competente cientificado dos fatos e pela situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500840-67.2019.8.26.0616 -Voto no
9
flagrancial demonstrada, o mesmo ratificou a voz de prisão em
flagrante delito ao indiciado e determinou a lavratura do
presente registro, fundamentando-se na lei 11.343/2006 - lei
de
tóxicos,
artigo
33
da
legislação
extravagante,
o
entorpecente sendo apreendido e encaminhado para perícia,
havendo
sua
constatação
conforme
laudo
pericial
no
139.116/2019 do Instituto de Criminalística de Mogi das
Cruzes/SP,
os
objetos
também
serão
apreendidos
e
encaminhados para laudo descritivo, bem como a cédula de
identidade sendo encaminhada ao Instituto de Criminalística de
São Paulo para exame documentoscópico para constatação de
veracidade" (fls.10/11). Em juízo, o policial salvador disse que
tinha recebido comunicação dando conta de que no local existia
uma pessoa que era fornecedor de droga na região central de
São Paulo. Encontrou o réu e em vistoria encontrou RG com
foto dele, porém com outro nome, dois cartões seguro saúde
com outro nome mais duas balanças de precisão e quantidade
grande de ependorfs de cocaína e pedras de crack. Ele assumiu
que a droga lhe pertencia e o levou até o distrito policial e
contra eleve havia três mandados não sabe por quais crimes.
Um dos mandados de prisão foi solicitação do DENARC e era
relacionado à droga. Foram encontradas também duas balanças.
Em juízo, reconheceu o réu como autor do crime. Esta denúncia
anônima dizia que o réu tinha o apelido 'Gato Preto'.
Em corroboração, na fase inquisitiva, a
policial civil Luciana Eduge Ferreira, disse que "em atendimento
a denúncia anônima, registrado em 07/04/2019 do disque
denúncia, que informava que pessoa de Silvio Rogerio Alves,
vulgo "Gato Preto" poderia ser localizado em residência situada
à rua são joão, 172 - Jardim Dona Benta nesta cidade, o mesmo
sendo distribuidor de entorpecentes no centro de São Paulo.
Em posse das informações a testemunha Luciana acompanhada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500840-67.2019.8.26.0616 -Voto no
10
do condutor Salvador conduziram-se ao endereço declinado na
denúncia e sendo localizado no interior da residência o
indiciado Silvio Rogerio Alves em posse de 446 (quatrocentos e
quarenta e seis) papelotes de substância esbranquiçada
aparentando ser cocaína, 01 (uma) pedra de substância
amarelada aparentando ser "crack", 02 (duas) unidades de
balança de precisão, 01 (uma) cédula de identidade de numeral
38.097.084-3 ssp/sp, a mesma com a fotografia do indiciado e
em nome de Bianor Gonçalves de Oliveira Junior, além de dois
cartões de associado à plano de saúde da empresa Porto
Seguro em nome de Beatriz Souza Santos. Questionado sobre
os fatos e cientificado de seu direito de permancer em
silêncio, o indiciado assumiu a posse e guarda dos
entorpecentes, os policiais civis dando-lhe voz de prisão em
flagrante delito pelo ilícito de tráfico de entorpecentes todos
os objetos e substâncias sendo recolhidas e encaminhadas à
delegacia. Foram realizadas pesquisas do indiciado, verificando-
se que o mesmo possui ainda três mandados de prisões
preventivas, mandados estes que serão cumpridos em boletins
de ocorrência em apartado. Neste ato, a autoridade
competente cientificado dos fatos e verificando a situação
flagrancial, o mesmo ratificando a voz de prisão em flagrante
delito ao indiciado e determinando a lavratura do presente
registro, o entorpecente sendo apreendido e encaminhado para
perícia, havendo sua constatação conforme laudo pericial no
139.116/2019 do Instituto de Criminalística de Mogi das
Cruzes/sp" (fls.12).
Em juízo, a policial Luciana Eduge Ferreira
disse que foi verificar denúncia que dizia que 'Silvio' era
procurado pela Justiça e que era distribuidor de
entorpecentes no Estado de São Paulo, no centro de SP. A
senhora que atendeu franqueou a entrada e encontrou o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500840-67.2019.8.26.0616 -Voto no
11
dentro da residência, no quarto onde havia várias malas pelo
chão e em busca na presença do réu encontrou cocaína, pedras
de crack, duas balanças de precisão e em cima de uma das
malas um RG com outra qualificação porém a foto era do rosto
do réu e dois cartões com nomes de outras pessoas. Esta
pessoa não reconheceu o réu como sendo o autor dos furtos
dos dois cartões. Ele assumiu que a droga lhe pertencia. Foi
lavrado o flagrante e na pesquisa tinham três mandados de
varas diferentes contra ele decretando a prisão preventiva
sobre tráfico de drogas pendentes de cumprimento. Em juízo,
reconheceu o réu como autor do crime.
Note-se que os agentes ouvidos prestaram
depoimentos extremamente coerentes, claros e concisos em
ambas as sedes e narraram os fatos com precisão e riqueza de
detalhes, contando minuciosamente como se deu toda a
abordagem e o desenrolar dos fatos.
Dessa forma, seus testemunhos devem, sim,
possuir maior valoração, pois, além de não terem intenção de
prejudicar os apelantes, imputando-lhes crime tão sério, não há
nos autos quaisquer conjecturas a respeito (ônus da defesa).
É
que
o
estado
tem
seus
agentes
concursados legalmente aptos a reprimir o crime e seus
depoimentos somente podem ser afastados se demonstrada
eventual irregularidade ou interesse particular na condenação
do acusado, o que não se deu no caso em tela.
Demais disso, as falas destes profissionais,
que, escolhidos pelo Estado para desempenhar a nobre função
de proteção da população, possuem fé-pública, sendo seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500840-67.2019.8.26.0616 -Voto no
12
depoimentos dignos de crédito e plena validade, mesmo porque,
como dito alhures, não restou provada qualquer intenção dos
milicianos em, de alguma forma, prejudicarem os réus.
Não se pode desmerecer o depoimento dos
policiais apenas por sua condição de agente da lei, sendo firme
a jurisprudência neste sentido:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais - especialmente quando
prestado
em
juízo,
sob
a
garantia
do
contraditório - reveste-se de inquestionável
eficácia
probatória,
não
se
podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não
terá valor, quando se evidenciar que esse
servidor do Estado, por revelar interesse
particular
na
investigação
penal,
age
facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que
as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos
probatórios
idôneos.
Doutrina
e
jurisprudência.” (HC 73518/SP, Rel. Min.
CELSO
DE
MELLO,
j.
26/03/1996,
Primeira Turma, DJ 18-10-1996).
E
consoante
lição
do
mestre
ARY
BELFORT:
“A tese da insuficiência testemunhal quando
emane de agentes de Polícia, consiste em
velharia em boa hora mandada ao bolor dos
armários de reminiscências especiosas. Desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500840-67.2019.8.26.0616 -Voto no
13
que verossímeis; desde que partidas de pessoas
insuspeitas ou desinteressadas, desde que nada
se lhes oponha de valia há nenhuma razão, de
ordem alguma, para que se repudie a palavra de,
precisamente, pessoas a quem o Estado confere
a missão importantíssima de, coibindo o crime,
operar, e nada menos, a própria prisão.”
(RJTJESP 136/477).
Ao contrário: é testemunha que depõe
compromissada, com presunção de veracidade por ser
funcionário público, narrando sobre os atos que, de ofício,
foram praticados no exercício das suas funções.
Ademais,
como
afastaríamos
tais
palavras, se na esmagadora maioria das prisões por crime de
tráfico, como in casu, as únicas testemunhas são os próprios
policiais? Seria um equívoco jurídico, com implicações graves à
vida em sociedade, se os Doutos Juízes e Desembargadores
deste
Tribunal
de
Justiça
passassem
a
absolver
indistintamente réus em casos como o presente, em que a fala
dos policiais acaba sendo determinante para a condenação.
A Justiça não pode fechar os olhos para
as evidências dos autos, devendo o Poder Judiciário estar
sensível às artimanhas, cada vez mais aperfeiçoadas, utilizadas
pelos criminosos para se furtarem da aplicação da lei penal.
Tem se tornado cada vez mais comum a
invocação de flagrantes forjados e de irregularidades nas
condutas dos policiais, como forma de ilidir o honesto e
competente trabalho de agentes da lei e na tentativa de
acusados em se isentarem de responsabilidade.
Isso, porém, não pode ser aceito e deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500840-67.2019.8.26.0616 -Voto no
14
ser de pronto coibido, eis que a conduta isolada de alguns
policiais que agem ao arrepio da lei não pode ser generalizada
nem tida como regra, sendo certo que se tratam de exceções,
as quais, demais disso, devem ser cabalmente comprovadas.
O conjunto probatório é farto.
Não há nos autos indícios mínimos de
prova a indicar que os policiais tivessem alguma razão para
levianamente incriminar o réu, imputando-lhe a prática de
crime do qual o sabiam inocente. Também não é sequer crível
que os policiais tivessem consigo exacerbada quantidade de
entorpecente e os tenham plantado na cena do crime para
incriminar pessoa que não conheciam e não teriam razões para
prejudicar, sujeitando-se com isso a eventuais penas pelo ato
criminoso praticado.
Ademais, conforme restou demonstrado,
os policias tinham informações e haviam recebido denúncias
anônimas dando conta de entorpecentes no local, guardados
pelo acusado, quem seria responsável por distribuir a droga no
centro de São Paulo. E, a fim de averiguar as denúncias, os
policiais constataram a veracidade e encontraram as drogas.
A prova da traficância, então, deve ser
extraída das diversas circunstâncias do delito, como no
presente caso, no qual se concluiu, sem dúvidas, pela
considerável quantidade de drogas apreendidas, forma de
acondicionamento, informações dando conta do envolvimento do
acusado em tal ramo, bem como, e principalmente, pelos
depoimentos firmes e coerentes dos agentes da lei, os quais,
repise-se, informaram que já tinham informações de que o réu
praticava a mercancia ilícita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500840-67.2019.8.26.0616 -Voto no
15
O delito previsto no art. 33, caput, da Lei
no 11.343/06 é crime de ação múltipla, admitindo várias
condutas, como, “ter em depósito”, “guardar” e “trazer
consigo” a substância entorpecente, para fins de tráfico.
A propósito:
“[...] Ademais, é sabido que o tráfico de
entorpecentes é delito de ação múltipla ou
conteúdo variado cuja consumação se contenta
com a aquisição, transporte, depósito, guarda ou
simples porte da droga, desde que não seja para
consumo pessoal. Daí não haver falar em mero
auxílio ao uso de drogas, visto que a paciente foi
flagrada na posse de maconha e cocaína. (STJ -
HC 211.467/DF, Rel. Min. OG FERNANDES,
6a TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe
31/08/2011).
Dessa forma, ainda que o agente não seja
flagrado em típico ato de mercancia, isso não o
desresponsabiliza do delito em tela, pois, como visto acima,
basta a simples guarda e mantença em depósito.
Além do mais, mesmo que, eventualmente,
fossem apenas usuários, fato que não foi demonstrado, a
configuração do crime de tráfico continuaria possível, eis que
muitos traficantes de utilizam deste expediente para
sustentar o próprio vício. Nesse sentido:
“A alegação de viciado não obsta o reconhecimento
da figura do traficante, mormente na hipótese
vertente, em que ambas se mesclam no mesmo
agente, preponderando a última, de maior gravidade”
(RJTJ 101/498).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500840-67.2019.8.26.0616 -Voto no
16
“TÓXICO - TRÁFICO DE ENTORPECENTES -
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS -
ATOS DE MERCANCIA - DESCLASSIFICAÇÃO DO
TRÁFICO PARA O USO DE ENTORPECENTE -
NÃO- CABIMENTO. Não é necessário que o acusado
seja surpreendido comerciando a droga apreendida
para que seja configurada a conduta descrita no art.
12 da Lei 6368/76. O tráfico de entorpecentes é um
crime de ação múltipla, em que se admite várias
condutas. Impossível a desqualificação de tráfico
para o uso de entorpecente tendo em vista que o
recorrente não comprovou, na fase instrutória, a
destinação da droga para o uso pessoal, pelo
contrário,
ficaram
evidenciados
os
atos
de
traficância pela quantidade e a forma em que a
droga foi encontrada (vinte pedras de 'crack'e um
pacote de cocaína). Mesmo que consideremos o
fato do acusado ser usuário de 'crack' e cocaína,
tal condição não afasta a qualificação de
traficante, ocorrendo a absorção do delito de porte
para uso pelo de tráfico.” (Apelação Criminal No
1.0625.04.037027-6/001 - Comarca De São
João Del-Rei. Relator: exmo. Sr. Des. Sérgio
Braga.j.22.05.2005) (g.n.)
Ocorre que a considerável quantidade de
droga
encontrada
impossibilita
qualquer
chance
de
desclassificação, deixando nítida a intenção do tráfico.
Condenação, portanto, bem lançada.
A pena também não merece reparo.
Na primeira etapa, a pena-base foi
acertadamente fixada em 1/6 acima do mínimo ante a
quantidade e natureza da droga apreendida, nos termos do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500840-67.2019.8.26.0616 -Voto no
17
42 da Lei no 11.343/06, bem como pela personalidade
distorcida e voltada à criminalidade do acusado, uma vez que
ele mesmo admitiu que era procurado pelo mesmo crime.
Em seguida, presente a agravante da
reincidência, a pena foi novamente exasperada na mesma
fração, tornando-se definitiva.
Não há que se falar na causa de
diminuição em razão da reincidência, bem como por estar
diretamente envolvido com tal atividade criminosa.
O regime fixado foi o fechado e só
poderia ser este, descabendo qualquer reparo, haja vista as
circunstâncias do crime, bem como a condição de reincidente
do acusado. Relembre-se, também, a relevante quantidade e
natureza da droga apreendida, tudo a denotar a alta
periculosidade da conduta, de forma que o cumprimento de
pena privativa de liberdade em regime fechado permitirá uma
maior recuperação, bem como a importante reflexão quanto ao
impacto social e a gravidade de sua conduta.
Posto
isto,
REJEITO
AS
PRELIMINARES e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao
recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença tal qual lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator